Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701133-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: GISELE DOMINGUETI DECISÃO Agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão em cumprimento de sentença rejeitando a impugnação, ao fundamento de que acórdão desse Colegiado teria reformado a parte da sentença que determinou a compensação do valor de R$ 11.904,75. Aduziu o agravante que acórdão desta Turma Recursal não suprimiu a compensação de créditos e débitos determinada na r. sentença. Acrescentou, ainda, que se faz necessária a apresentação de garantia real ou fidejussória para retomada do contrato de mútuo celebrado pelas partes. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. São duas as questões. No que se refere à supressão da compensação ordenada na r. sentença, há de se fazer uma distinção entre as razões de decidir que levaram à manutenção do dano moral, do resultado do julgamento pelo Colegiado. Uma não exclui a outra. Além do mais, a parte autora não interpôs Recurso Inominado naquela ocasião, de modo que a supressão da compensação implicaria em reformatio in pejus. O dispositivo do voto reformou a sentença unicamente para afastar a pena de litigância de má-fé, conforme se extrai do seguinte excerto: “9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar, em parte, a sentença e decotar da condenação a multa por litigância de má-fé.” Assim, havendo provável divergência entre o que restou decidido pelo Colegiado com as razões de decidir da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, de todo recomendável que se atribuía efeito suspensivo ao recurso para se aguardar o julgamento pelo Colegiado. Linha de raciocínio que também deverá ser seguida quanto ao ponto remanescente, definição do tipo de garantia a ser seguida, se referente a 20% do montante do saldo devedor ou real ou fidejussória, porque nada restou decidido na r. sentença a esse título. De modo que a questão também depende de decisão Colegiada. Reconhecida a probabilidade do direito em favor da Agravante, como também do risco na expropriação de bens, se recomenda a suspensão do curso do cumprimento de sentença. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.